Tribunal: TJBA
Processo: 8115965-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115965-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO ZANETTI ARAGAO SANTOS, RONALDO ARAGAO SANTOS

APELADO: ERB SP ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. COBRANÇA DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM POSTERIORES A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CANCELAMENTO CONTRATUAL JUDICIALMENTE DECLARADO. COISA JULGADA MATERIAL. NOVAÇÃO OPERADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de despesas de armazenagem supostamente incorridas após a data de sentença anterior, transitada em julgado, que declarou o cancelamento de contrato e fixou indenização por fabricação e armazenagem. A Apelante sustenta que tais despesas seriam obrigações autônomas, posteriores àquela decisão, e por isso exigíveis em nova demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença anterior transitada em julgado impede a rediscussão sobre despesas de armazenagem posteriores; (ii) estabelecer se a novação do crédito na recuperação judicial da Apelada inviabiliza nova cobrança autônoma; e (iii) verificar se a Apelante violou o dever de mitigar o próprio prejuízo, impedindo nova indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida no processo nº 1032394-44.2017.8.26.0100 declarou expressamente o cancelamento do contrato entre as partes, decisão esta transitada em julgado e dotada de autoridade da coisa julgada material (CPC/2015, art. 502), o que impede a formação de novas obrigações contratuais com base no instrumento cancelado.

A condenação anterior já contemplou integralmente os prejuízos da Apelante com fabricação e armazenagem dos equipamentos, nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis, sem qualquer limitação temporal ou ressalva quanto a valores futuros, tornando juridicamente insustentável o fracionamento pretendido.

A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) impede que a Apelante rediscuta matéria ou formule pretensões que poderia ter deduzido na demanda originária, como obrigação de retirada dos equipamentos, fixação de astreintes ou indenização futura condicionada à inércia da Apelada.

O crédito da Apelante foi incluído no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial da Apelada e sofreu novação nos termos do plano homologado, nos moldes do art. 59 da Lei 11.101/2005, o que extingue a obrigação original e obsta cobranças paralelas ou execução autônoma.

A pretensão da Apelante viola o princípio da paridade entre credores, ao buscar pagamento extrarrecuparacional de valor já contemplado no crédito novado, tentando obter tratamento preferencial vedado pela legislação recuperacional.

A Apelante permaneceu inerte por mais de sete anos, permitindo deliberadamente o acúmulo de custos de armazenagem sem adotar qualquer medida judicial para mitigar seus prejuízos, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de mitigação do próprio dano (CC, art. 187; Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil/CJF).

A conduta caracteriza abuso de direito, afastando qualquer pretensão indenizatória por despesas posteriores à sentença transitada em julgado, por configurarem resultado de inércia dolosamente mantida.

A pretensão de compelir a Apelada à retirada dos equipamentos carece de base jurídica, pois a obrigação decorre de cláusula contratual extinta com o cancelamento do contrato, remanescendo apenas o crédito indenizatório fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que declara o cancelamento de contrato e fixa indenização por fabricação e armazenagem, transitada em julgado, impede a cobrança futura de despesas baseadas em obrigações contratuais extintas.

A novação operada em recuperação judicial extingue o crédito original e inviabiliza cobrança autônoma do mesmo valor ou de valores conexos.

A inércia prolongada e deliberada da parte, permitindo o agravamento de prejuízo evitável, configura abuso de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 503, 508 e 85, §11; CC, art. 187; Lei 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2000438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023.